Tribunal: TJSP
Processo: 2173009-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. Fixação de verba honorária. Possibilidade. Pretensa redução. Cabimento.
1. Honorários advocatícios. Cabimento em impugnação rejeitada. Intelecção do art. 85, § 1o c.c. § 7o do CPC. Tema n. 408 do C. STJ inaplicável à hipótese dos autos. Cumprimento de sentença que teve início em 2017.
2. Valor dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. Fixação de verba honorária. Possibilidade. Pretensa redução. Cabimento.
1. Honorários advocatícios. Cabimento em impugnação rejeitada. Intelecção do art. 85, § 1o c.c. § 7o do CPC. Tema n. 408 do C. STJ inaplicável à hipótese dos autos. Cumprimento de sentença que teve início em 2017.
2. Valor dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o proveito econômico. Valor extremamente alto e desproporcional. Descabimento. Percentual de 10% sobre o valor de R$ 1.291.181,23 que configura desproporcional e desarrazoado. Provimento nesta parte.

3. Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173009-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados MANOEL LAURO,
MANOEL LAURO, MARIA LUIZA TEMPORINI COSTA GALLI, JORGE DA
FONSECA OSORIO, JOSÉ OSWALDO RAMOS, LUCIANA SANT ́ANA
NARDI, LUCIANA CORREIA GASPAR SOUZA, LUIZ GONZAGA MENDES
DE ALMEIDA, MARIA DE LOURDES D'OVIDIO, IVAN LACAVA, MARIA
REGINA CARVALHO PINTO TELESCA, MARISA MEDINA, MARTA ROCHA
C PRADO DA SILVEIRA, NEIDE YABU, PAULO DO VALLE JUNIOR,
RODMIR FRANCISCO ERVOLINO, ADRIANA CLAUDIA DELLA PASCHOA
DE MEDEIROS, CARMEN GARCIA SULLER MARZA, ALBERTO ANTONIO P
FASANARO, ALMERIO FERNANDES DE SA, ANA MARIA DA CRUZ,
APARECIDA DE BARROS L G PRATS, CARLOS VICTOR STELIN, CARLOTA
DA COSTA E SILVA BRANDI, GILVANILDO GOMES DA SILVA MARQUES,
CLEIDE RAFANI, DIMAS PEIXOTO, DORA DRESSLER, ELIANA DE
OLIVEIRA, ELIZABETH CALDAS VIANNA e ELLEN DE CASTRO
QUINTANILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173009-71.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26965 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2173009-71.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS : MANUEL LAURO e OUTROS
MM. Juiz de 1a Instância: Rafael Dahne Strenger
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Impugnação ao
cumprimento de sentença rejeitada. Fixação de verba honorária.
Possibilidade. Pretensa redução. Cabimento.
1. Honorários advocatícios. Cabimento em impugnação rejeitada.
Intelecção do art. 85, § 1o c.c. § 7o do CPC. Tema n. 408 do C. STJ
inaplicável à hipótese dos autos. Cumprimento de sentença que teve
início em 2017.
2. Valor dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o
proveito econômico. Valor extremamente alto e desproporcional.
Descabimento. Percentual de 10% sobre o valor de R$ 1.291.181,23
que configura desproporcional e desarrazoado. Provimento nesta
parte.
3. Recurso provido parcialmente.
I. RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto em confronto à r.
decisão de fls. 430/432 e 452 dos autos principais que,
em cumprimento de sentença proposto por MANUEL LAURO e
OUTROS em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, rejeitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173009-71.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
3
impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o
agravante ao pagamento de 10% sobre a diferença entre o
montante apontado pelos exequentes e aquele apontado pelo
agravante. Inconformado o agravante interpõe o presente
recurso (fls. 01/16) e alega inicialmente o não cabimento
de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento
de sentença. Caso não adote esse entendimento sustenta o
agravante que os agravados obtiveram um proveito
econômico de R$ 1.291.181,23, considerando o valor
vigente em 2017 e, diante da fixação do percentual de 10%
sobre o proveito econômico resultará no valor de
R$129.119,12. Assim postula o arbitramento por equidade
da verba honorária nos termos do parágrafo 8o, do artigo
85, do CPC. Recurso devidamente recebido, deferida a
medida jurisdicional postulada (fls. 18/19) e sobrevindo
contraminuta (fls. 31/34). É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.

2.
Conforme se depreende da inicial o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173009-71.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
4
cumprimento de sentença tem origem na ação de
procedimento comum proposta por procuradores municipais
objetivando o pagamento das diferenças oriundas das
aplicações dos índices de correção mensal da FIPE mês a
mês na VOP de setembro de 2002 a dezembro de 2006, em
razão do artigo 2o da Lei Municipal n. 13.400/2002, além
das custas e honorários advocatícios. Com a procedência
da ação e início da execução houve impugnação apresentada
pelo agravante e, diante de sua rejeição é que pretende
não seja reconhecido o cabimento dos honorários
advocatícios ou, se assim não entender, seja reduzida a
verba honorária diante da vultosidade do proveito
econômico.
3.
Ao
contrário
do
aduzido
pelo
agravante, cabível a fixação de honorários advocatícios
em rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença. O
artigo 85, parágrafo 7o, estabelece expressamente a
possibilidade,
não
fazendo
distinção
acerca
de
acolhimento ou rejeição da impugnação:
“ Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173009-71.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
5
...
§ 1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.
...
Parágrafo 7o. Não serão devidos honorários no cumprimento
de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição
de precatório, desde que não tenha sido impugnada.”
3.1.
A pretensão do Município, nesse
sentido, está superada diante da nova lei -- CPC/2015 em
vigor -- quando do início do cumprimento de sentença
nestes autos que se deu em 23.01.2017 (fls. 01/03 dos
autos principais). O Tema no 408 referente a recurso
repetitivo do STJ firmou a tese em 01.08.2011, não mais
se aplicando diante da legislação processual em vigor que
estabelece expressamente a matéria. Em processo similar,
de que fui relator, decidi:
“AGRAVO. TUTELA DE URGÊNCIA. Impugnação ao cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173009-71.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
6
sentença. Honorários Advocatícios. 1. Decisão que fixou
honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.
Cabimento. Inaplicabilidade da Súmula 519 do C. STJ. Nova
regulamentação sobre a matéria. Cumprimento de Sentença
que teve início após a entrada em vigor do novo CPC. Art.
85, § 1o do CPC. 2. O cumprimento de sentença teve seu
início em 2017 (fls. 15/17), após a entrada em vigor do
novo CPC, que disciplina expressamente a respeito não
podendo, portanto, ser adotado antigo entendimento da
Súmula n. 519 que, à época da vigência do CPC/73, estava
em plena aplicação, o que na hipótese dos autos não
corresponde à verdade. A citada súmula n. 519 do C. STJ,
invocada pelo agravante, publicada em 02.03.2015 perdeu
eficácia diante do art. 85, § 1o, do CPC/2015, que trouxe
nova regulamentação para a matéria, expresso a dispor que
os honorários advocatícios são devidos na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não e nos recursos interpostos 3.
Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento 2045638-
95.2018.8.26.0000, Relator Des. Oswaldo Luiz Palu, j. em
17/04/2018).
4.
No tocante à fixação da verba
honorária em 10% sobre o proveito econômico obtido,
razão assiste ao Município. O v. acórdão de fls. 112/124
dos autos principais fixou os honorários de sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173009-71.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
7
no valor de R$5.000,00 e, na fase de cumprimento de
sentença o agravante foi compelido a impugnar o
cumprimento da obrigação de pagar diante da incerteza
trazida pelo Tema 810 do C. STF. Diante do não
acolhimento da impugnação ofertada pelo agravante o
proveito econômico chegou ao montante de R$ 1.291.181,23
e, se observada a decisão agravada, o agravante deverá
desembolsar o valor de R$129.118,12, valor este
absolutamente desarrazoado. Mostra-se viável a fixação
dos
honorários
por
equidade
diante
do
valor
desproporcional e desarrazoado, sem desconsiderar o
trabalho do patrono da agravada. O artigo 8o do CPC ao
estabelecer que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o
juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem
comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade,
a legalidade, a publicidade e a eficiência” traz
entendimento de que o ordenamento jurídico (processual)
não pode servir para obtenção de finalidade diversa
aquele para o qual foi concebido, devendo sempre
garantir que os procuradores recebam uma remuneração
digna e proporcional ao grau de complexidade da matéria.
O valor pretendido pela agravada destoa do mencionado
dispositivo. Assim o valor da verba honorária deve ser
fixada em R$15.000,00, valor que se mostra suficiente a
remunerar o trabalho do profissional porquanto tratar-se
de impugnação ao cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173009-71.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
8
4.1.
Nesse diapasão já decidiu este E.
Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento
Execução Fiscal
Exceção de pré-
executividade Condenação do exequente ao pagamento de honorários
advocatícios Possibilidade Acolhimento da exceção oposta, que
redundou em proveito econômico ao devedor, consistente na redução do
montante exequendo Julgados do C. Superior Tribunal de Justiça e
deste E. Tribunal Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2018487-86.2020.8.26.0000; Relator
(a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais
Estaduais; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro:
20/02/2020);
“ Agravo de Instrumento Ação de rito ordinário Fase de execução
Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida
Termo inicial para o cálculo das diferenças e percentual de correção
das verbas "grau B" Determinação expressa na decisão transitada em
julgado
Honorários advocatícios fixados com razoabilidade

Entendimento do STJ em relação ao art. 85, §8o, CPC - Recurso
parcialmente provido'.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2232520-34.2019.8.26.0000; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173009-71.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
9
(a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro
de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020);
5.
Destarte, na linha do entendimento
acima delineado, de rigor o acolhimento parcial do agravo
do reclamo para manter a fixação dos honorários, porém em
valor reduzido, fixados nos termos do artigo 85, § 3o,
inciso II c.c. § 8o do Código de Processo Civil de 2015,
em R$15.000,00.
6.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
dou parcial provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator